Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714706-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que determinou o fornecimento do medicamento TAXOTERE: 50MG/M2, na forma do relatório médico de ID 153675170, em razão de diagnóstico de Neoplasia de próstata em estágio IV. Em suas razões recursais, a agravante alega já ter autorizado o fornecimento do medicamento vindicado, pelo que careceria a agravada de direito, frente a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na mesma senda, assevera que o valor das astreintes fixado na decisão agravada, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), é desproporcional e desarrazoado, pelo que deve ser excluída a multa por descumprimento em face da Agravante. Por fim, pontua que a lesão patrimonial que lhe foi imposta será de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a intimação da Parte Agravada e a reforma da decisão vergastada para indeferir a tutela de urgência concedida ou para excluir a multa por descumprimento aplicada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 45896382). Consultando os autos originais, a decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília foi assim lançada (ID 153703560): Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo à parte autora, que pugna pelo deferimento da tutela antecipada, demonstrar, de plano, que o pedido preenche os requisitos. A probabilidade do direito vindicado está presente, pois, o artigo 12, II, "g" da Lei 9.656/98 parece incluir os medicamentos requeridos pelo autor na cobertura mínima dos planos de saúde, o que pode e certamente será verificado com mais profundidade no momento de produção de provas. O requerente demonstrou também o risco em aguardar o provimento final, consoante relatório médico de ID 153675170. Com isso, DEFIRO a tutela provisória e determino à ré que providencie, em 5 (cinco) dias, todas as autorizações necessárias para que o autor receba o medicamrnto TAXOTERE: 50 mg/m2 (dose total de 103 mg por ciclo) com infusões a cada 14 dias, por 12 ciclos, na forma do relatório médico de ID 153675170. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. O prazo de cinco dias é suficiente, pois a expedição de autorizações é extremamente simples. A multa deve ser em valor elevado, pois a recusa é absolutamente indevida e vem sendo repetida em casos análogos, sendo que não será cobrada, caso ocorra o devido cumprimento. CITE-SE E INTIME-SE A RÉ COM URGÊNCIA, VALENDO ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Diante da peculiaridade do caso, deixo de designar audiência de conciliação. Concedo o prazo de 15 dias para a parte ré apresentar defesa. Em cumprimento à decisão proferida pela Des. Corregedora desta Corte nos PA SEI 26967/2019 e 10621/2018, bem como ao disposto no artigo 246, V, §2o, do CPC, está o requerido intimado para, até a data da audiência, regularizar e comprovar seu cadastramento para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico. A pessoa jurídica apenas estará dispensada de tal obrigação se demonstrar se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Caso não seja cumprida a determinação, oficie-se à Corregedoria, conforme determinado nos PAs SEI já mencionados, comunicando-se o nome da requerida, CNPJ, e e-mail para que seja efetuado o cadastramento, ficando cientes de que, uma vez efetuado, as citações e intimações serão realizadas por este meio. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto BRASÍLIA/DF. Entendo que o juízo de origem enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando sua decisão nos requisitos para concessão da tutela de urgência. No que tange à alegação de que o plano de saúde já teria concedido o medicamento pleiteado, essa não se revela suficiente para reformar a decisão vergastada. De fato, observa-se que o plano de saúde só efetuou a autorização do tratamento requerido no dia 31/03/2023 (ID 45896384), data posterior à decisão judicial que no dia 27/03/2023 determinou que a ré providenciasse o medicamento. Denota-se, pois, que no momento em que a decisão foi proferida a agravada ainda não havia se manifestado sobre o requerimento feito pela autora, pelo que se encontravam presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela requerida, sendo evidentemente descabida a reforma desta pelo seu posterior cumprimento. Do mesmo modo, descabe a reforma das astreintes fixadas. Conforme observa-se do relatório médico juntado pela parte autora (ID 153675191), a doença em questão é grave e o atraso no início do tratamento pode culminar em piora clínica e aumento da possibilidade de óbito. Considerando que a agravante já demorou mais de duas semanas para autorizar o tratamento requisitado, revela-se razoável a definição de astreintes no patamar fixado, tendo em vista o risco de irreversível dano a bem jurídico de extrema importância, qual seja, a vida da parte agravada. Dessa forma, estando aparentemente ausente qualquer fundo de razão nos argumentos lançados pela agravante, descabe nessa análise perfunctória a reforma de qualquer aspecto da decisão ou a concessão de efeito suspensivo sobre o processo. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de maio de 2023